Tribunal: STF
Processo: ARE 1596049
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO. Ação de procedimento comum. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Reprovação na fase de investigação social. Pretensa permanência no certame. 
1. Ausência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo a fundamentar a interferência do Judiciário. Autora que omitiu informações de que teria prestado 3 (três) vezes o concurso de ingresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de sequer informar corretamente a causa de sua exclusão, assim como, que integrou o polo ativo no processo judicial nº 1067558-70.2024.8.26.0053 que tramitou junto à 1ª Vara de Fazenda Pública do Central da Capital/SP, apresentando dados com inexatidão, omitindo dados relevantes, declarando informações inverídicas, revelando desídia no preenchimento do formulário específico, em nítida ofensa às regras editalícias, demonstrando perfil incompatível com a atividade policial-militar, precipuamente por se tratar de cargo público pertencente à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
A razão de uma das omissões se referir a fato intrinsecamente relacionado ao próprio certame em curso, qual seja, o questionamento, no âmbito judicial, de sua anterior reprovação na fase de exame médico (falta de acuidade visual), não abona a sua conduta omissiva no preenchimento do formulário específico, de modo que tal proceder se constitui em falta de exação para o concurso que a recomendasse ao ingresso na carreira, ensejando a sua exclusão do certame, como concluiu a própria Administração (fls. 363/373), mormente por se tratar de cargo pertencente à Secretaria da Segurança Pública. A autora, portanto, deveria fazer constar todas as circunstâncias anteriores de sua vida, deixando que a Administração exclusivamente - julgasse o que seria relevante ou não. 
Conduta de omitir informações, ou prestá-las com incorreção, na fase de investigação social que justifica a exclusão da autora do concurso público em questão. Sentença de parcial procedência reformada. 
3. Recurso provido”. (eDOC 12 – ID: fa9b2eed)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, II, LIV, LV e LVII, e 37, caput e I, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 077390c0)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a eliminação da recorrente na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe do Estado de São Paulo. 
Afirma-se que o acórdão recorrido “reconhece que não há má-fé, dolo, ocultação intencional, ou qualquer conduta desabonadora imputável à candidata, permanecendo incontroverso que a eliminação decorreu unicamente de lapso material ocorrido no preenchimento do formulário”. (eDOC 14 – ID: 077390c0, p. 2)
Acrescenta-se que “[a] eliminação de jovens aprovados em todas as etapas técnicas, com base apenas em omissões formais sem dolo, registros neutros ou vínculos familiares, cria mecanismos de estigmatização inaceitáveis, que reproduzem desigualdades e desvirtuam o modelo constitucional de acesso ao serviço público”. (eDOC 14 – ID: 077390c0, p. 6)
Sustenta-se violação ao tema 22 da repercussão geral, considerando-se que “se nem mesmo um processo penal pendente pode justificar eliminação, com muito mais razão é inconstitucional excluir candidata por omissão não dolosa sobre processo cível neutro, sem qualquer conotação moral”. (eDOC 14 – ID: 077390c0, p. 2)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020)
 
No caso dos autos, a recorrente foi eliminada do concurso público para o provimento de cargos de Soldado PM 2ª Classe do Estado de São Paulo na fase de investigação social, por ser autora de ação cível proposta em face da banca organizadora do concurso, tendo em vista a sua eliminação anterior na etapa de avaliação médica. Assim, propôs a presente ação na origem pleiteando permanecer nas próximas etapas do certame. 
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, porém, em sede de apelação, o TJSP considerou que a candidata, ao preencher o Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI) omitiu informações, o que considerou “desídia e a ausência de idoneidade”, concluindo pela improcedência dos pedidos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“3. Como é possível vislumbrar das razões que levaram a exclusão da autora do concurso público em questão, a motivação de sua inaptidão foi a de ter omitido as informações de que: (i) prestou 3 (três) vezes o concurso de ingresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), na questão nº 47 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI); (ii) integrou o polo ativo no processo judicial nº 1067558-70.2024.8.26.0053 que tramitou junto à 1ª Vara de Fazenda Pública do Central da Capital/SP, na questão nº 40 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI); e (iii) teria sido reprovada no exame médico, na questão nº 48, do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), não atendendo, assim, aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame, concluindo que seu perfil é incompatível com a atividade policial-militar.
3.1. Com efeito, da resposta aos itens nº 40, 47 e 48 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), é possível vislumbrar a resposta negativa da autora, assim como o apontamento de motivo diverso para a sua reprovação em exame anterior da Polícia Militar. Confira-se:
(...)
5. Nesse sentido, tem-se que o Edital de Concurso Público Nº DP-3/321/23, cujo conhecimento, pela autora, é presumido, assim delineou (fls. 443/446): 
“CAPÍTULO XII DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE 
1. Esta etapa, de caráter eliminatório, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. 
1.1. o próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações, dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente eliminação do certame.” 
(...)
6. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de candidato: 
(...) 
6.32. que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa. 
5.1. Outrossim, no próprio Formulário FACSRI constou orientações específicas para todos os candidatos, alertando também a autora acerca das condutas que eram esperadas dos candidatos, dentre as quais (fls. 378):
“Falhas cometidas durante o preenchimento do presente Formulário serão avaliadas quanto à propositura intencional e/ou até mesmo de má-fé do candidato. Não deixe de declarar nenhuma informação e/ou dados solicitados nas perguntas. NÃO OMITA NADA NO FORMULÁRIO, pois declarações inexatas, falsas e/ou omissão de informações relevantes e já conhecidas pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a reprovação do candidato no concurso e a sua consequente exclusão sumária do certame, tudo nos termos do § 4º; artigo 4º da Lei Complementar nº 1.291, de 22JUL16 “Lei de Ingresso na PMESP” e também conforme especificado no edital do concurso.” (g.n.).
6. Como é cediço, o edital é o veículo apto para estabelecer as fases do concurso público para provimento de cargos, apenas lhe sendo vedado instituir formalidade não prevista especificamente para certa carreira na Lei Maior e na legislação infraconstitucional, o que não se verificou na hipótese em deslinde. Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: 
“Ao elaborar o regulamento, o Estado deverá identificar as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo público. Essa identificação deverá tomar em vista a natureza das atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras características que podem alcançar inclusive a capacitação física indispensável. Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos requisitos de participação e critérios de julgamento, que devem apresentar cunho instrumental em vista daquelas virtudes. A validade dos requisitos de participação e dos critérios de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da compatibilidade da exigência com os valores constitucionais fundamentais” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588) (g.n.) 
7. Nesse contexto, observa-se que a razão de uma das omissões se referir a fato intrinsecamente relacionado ao próprio certame em curso, qual seja, o questionamento, no âmbito judicial, de sua anterior reprovação na fase de exame médico (falta de acuidade visual), não abona a sua conduta omissiva no preenchimento do formulário específico, de modo que tal proceder se constitui em falta de exação para o concurso que a recomendasse ao ingresso na carreira, ensejando a sua exclusão do certame, como concluiu a própria Administração (fls. 363/373), mormente por se tratar de cargo pertencente à Secretaria da Segurança Pública. A autora, portanto, deveria fazer constar todas as circunstâncias anteriores de sua vida, deixando que a Administração exclusivamente - julgasse o que seria relevante ou não. 
8. Ademais, é importante consignar que o controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, pois não se constitui em instância revisora da Administração. 
(...)
10. Destarte, na linha de todo o entendimento acima alinhavado e demonstrada a desídia e a ausência de idoneidade, diante das omissões constatadas, de rigor a exclusão da candidata na fase final de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade como o fez a administração pública, devendo ser integralmente reformada a r. sentença vergastada, para que seja cassada a tutela de urgência deferida e julgado improcedentes os pedidos.
(...)”. (eDOC 12 – ID: fa9b2eed, p. 5-11, grifo nosso)
 
Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 
Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 
No ponto, destaco que os fundamentos nos quais o acórdão recorrido se pautou para considerar a desídia e a inidoneidade da candidata decorreram da interpretação do preenchimento do formulário de vida pregressa. Quesitos sobre concursos públicos já prestados pela candidata e a autoria de ação judicial cível são questões que estão longe de caracterizar uma conduta incompatível com a carreira policial. 
Assim, tendo em vista que no caso dos autos a recorrente foi desclassificada do certame na fase de investigação social simplesmente por esses motivos apontados, verifica-se a divergência entre o acórdão recorrido e orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 22). 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 6 – ID: 2ab62dcf). 

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente